Tribunal: TJES
Processo: 0002780-14.2014.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002780-14.2014.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: VANETE SAVIGNON CARLETTI e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MODALIDADE LIGHT - RECURSO DESPROVIDO.

Na esteira do que prescreve o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002780-14.2014.8.08.0004

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADA: VANETE SAVIGNON CARLETTI M.E.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de obrigação de entregar coisa certa c/c indenização por dano moral” ajuizada por VANETE SAVIGNON CARLETTI M.E., ora Apelada, em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ora Apelante, e outros, objetivando a entrega do bem objeto do negócio jurídico (consórcio) realizado entre as partes.

Pela sentença de fls. 214/216, integrada pela decisão de fls. 235, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, determinando à Apelante a entrega da "carta de crédito" integral, ou seja, no percentual de 100% (cem por cento) do contratado, sem qualquer ajuste de mensalidade.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 238, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada ao argumento de que o Juízo
a

quo
não teria considerado o documento “opção de crédito” acostado aos autos, ignorando, por conseguinte, as cláusulas 66 e seguintes, do “Regulamento do Consórcio”.

Devidamente intimada (fls. 248), a Apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença impugnada não merece reforma.

Como bem consignado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, houve inequívoca afronta ao dever de informação por parte da Apelante, eis que, nos documentos relativos ao negócio jurídico firmado e disponibilizados à Apelada, em momento algum se extrai a suposta adesão à alegada opção para “Consórcio Light”.

Nesse sentido, veja-se, às fls. 20, na via da “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” n. 778349 entregue à Apelada no ato da contratação, que o campo “Opção para Consórcio Light” não está preenchido, o que é corroborado pelas informações obtidas no “Extrato de Conta Corrente”, às fls. 22, onde se verifica no “Grupo Tipo”, “Consórcio Simples” e no “FC”, “100%”. Além disso, tem-se “Valor de Crédito (na contemplação)”, de R$ 42.950,00.

Portanto, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, não restou demonstrado que a Apelada tenha feito a opção pelo referido “Consórcio Light”, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus que lhe competia, na esteira do que prescreve o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, sobretudo à luz do dever de informação, insculpido no inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, não carecendo de reforma, portanto, a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, e a teor do que dispõe o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da Apelada para 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido com a demanda, consoante expressamente consignado pelo Juízo
a quo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 26.09.23 -
Acompanho o voto do eminente Relator.